Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-77.2009.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000245-77.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M DE MORAES ALENCAR MOVEIS - CNPJ: 02.935.621/0001-92 (APELADO), MANOEL DE MORAES ALENCAR - CPF: 028.653.318-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITO ESSENCIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A extinção do processo por abandono da causa, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo necessária a dupla intimação.

2. No caso em análise, a Fazenda Pública foi intimada uma única vez, não havendo a dupla intimação exigida por lei, o que torna nula a sentença que extinguiu o processo por abandono.

3. A sentença proferida sem a observância do requisito legal de dupla intimação deve ser cassada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda–MT, nos autos da Execução Fiscal n.º 0000245-77.2009.8.11.0013, movida contra M De Moraes Alencar Móveis e Manoel De Moraes Alencar, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC.

Na apelação, o Estado de Mato Grosso argumenta que a decisão de extinção do feito por abandono, proferida pelo magistrado, é equivocada. Alega que a sentença não observou o requisito legal das duas intimações prévias necessárias antes de se decretar o abandono da causa. Segundo a apelante, conforme disposto nos artigos 485, III, § 1º do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e 267, III, § 1º do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), o abandono só se configura após duas intimações, o que não ocorreu no caso em questão.

Requer, ao final, o provimento do recurso, visando à reforma integral da sentença proferida em primeira instância.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de M De Moraes Alencar Móveis, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 41.353,72 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

Em 27/03/2023, houve o retorno dos autos ao primeiro grau.

Em 11/04/2023 (Id. 223832292) o Juízo a quo deu vistas ao Exequente. Decorrido o prazo sem manifestações (Id. 223832294, 04/07/2023), foi proferida sentença julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

Em 17/07/2023 (Id. 223832297), o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração argumentando que a sentença não mencionou a necessidade de dupla intimação prévia para a decretação do abandono, conforme exigido pelos artigos 485, III, § 1º do NCPC e 267, III, § 1º do CPC/73, o que é requisito essencial para configurar o abandono da causa, motivo pelo qual pugnou que a omissão fosse suprida, com o reconhecimento de que a extinção do processo por abandono foi decretada de forma inadequada. Pelo Juízo em 02/10/2023, Id. 223832298, foram rejeitados os embargos declaratórios.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para dar andamento ao feito, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente. Este dispositivo estipula que é necessário haver o abandono prévio da causa, seguido de intimação posterior com a advertência do § 1º, o que não ocorreu neste caso.

Ademais, in
casu
, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada uma única vez, e logo em seguida, o Magistrado a quo proferiu a sentença. Este procedimento não atende às exigências legais de dupla intimação, indispensáveis para a configuração do abandono de causa.

Verifica-se, ainda, que no referido ato ordinatório não constou advertência acerca da possibilidade de extinção do feito.

Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019)

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

(N.U 0000326-79.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000150
-05.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024